Tribunal: CARF
Processo: 11065.724212/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724212/2012-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.870 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. GLOSA DE AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
INSUFICIÊNCIA RECURSAL. FUNDAMENTO DETERMINANTE NÃO
ATACADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA
SOBRE
O
ENTENDIMENTO
JURÍDICO
PREVALENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que deixa de combater fundamento
determinante autônomo do Acórdão recorrido, de modo que prevaleceriam o
entendimento jurídico e a conclusão jurisdicional correspondentes, lá
alcançados, ainda que se procedentes forem os argumentos efetivamente
aduzidos na reclamação.
Da mesma forma, a pretensão da reanálise de provas acostadas ao feito é
indevida pela via do Apelo Especial, devendo toda a matéria questionada estar
inserida em dissídio jurisprudencial, devidamente demonstrado, referente à
interpretação e à aplicação da legislação incidente sobre os fatos estabelecidos
na contenda.
Também não merece conhecimento o Recurso Especial em que, para o seu
manejo, apresenta-se como Acórdãos paradigmas decisões baseadas em
arcabouçou fático, relevante para a matéria especificamente questionada,
diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724212/2012-90
Fl. 3516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 3517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 3.375 a 3.414) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1301-003.937 (fls. 3.346 a 3.373), da
sessão de 11 de junho de 2019, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
deste E. CARF, que deu provimento integral ao Recurso Voluntário apresentado pela
Contribuinte. Confira-se sua ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FRAUDE. NÃO CONFIGURADA.
Não há que se entender que ocorre fraude à lei, quando inexiste vedação em lei
quanto aos procedimentos adotados pelo Contribuinte. Eventual erro de
interpretação de lei não deve ser confundido com fraude à lei.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. APURAÇÃO DO LUCRO REAL ANUAL. EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS. APLICABILIDADE DO ART. 150, §4o, DO
CTN.
A sistemática de lançamento por homologação exige o pagamento antecipado
do tributo, de modo a incidir a contagem do prazo decadencial a partir do fato
gerador, conforme preceitua o §4a do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, bem assim a inocorrência das hipóteses de dolo, fraude ou
simulação.
No caso concreto, havendo provas de pagamento de estimativas mensais de
CSLL e IRPJ, a contagem do prazo decadencial deve ser feita a partir da data
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. Assim, os
valores dos lançamentos de ofício relativos ao ano-calendário de 2006,
alcançados pela decadência, devem ser excluídos do valor total lançado.
DECADÊNCIA. ÁGIO. INÍCIO DA CONTAGEM. EFETIVA DEDUÇÃO DAS
DESPESAS PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF 116.
O registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí,
lançamento. O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a
glosa de despesas de amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de
tais despesas pelo contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso
concreto. Súmula CARF n. 116: "Para fins de contagem do prazo decadencial
para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de
ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta
o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança."
IRPJ. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
ARTIGOS 7o E 8o DA LEI N. 9.532/97.
A reorganização empresarial, sob amparo dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, mediante a utilização de empresa veiculo, desde que dessa a
utilização não tenha resultado aparecimento de novo ágio, não pode ser
qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco.
IRPJ. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EXISTÊNCIA
Fl. 3518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Há propósito negocial, quando demonstrado que criação de uma "Conta
Garantia", destinada a garantir obrigações de indenização posteriormente
devidas pelos vendedores, em virtude de "prejuízos, passivos, reclamações,
danos ou gastos" que não estejam refletidas nas demonstrações financeiras da
sociedade investida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída
às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização
do fato gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica
própria, e não um significado meramente econômico.
No caso, não configurado tal interesse, deve ser afastada a responsabilidade da
coobrigada Siemens Ltda, por interesse comum.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário 2006, 2007, 2008, exigidos da Contribuinte por meio de Autuação lavrada sob a
acusação de deduzir indevidamente do Lucro Real e da base de cálculo da referida Contribuição
Social valores percebidos com a amortização do ágio percebido na aquisição de participações
societárias da empresa “IRIEL Industria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda.” pelo Grupo
SIEMENS, através da criação da entidade “S.I. Ind. e Com. de Sistemas Elétricos”, controlada e
capitalizada para tal operação pelas sociedades “SIEMENS Ltda.” e “SIEMENS Serviços
Técnicos Ltda.”

Registre-se, desde já, que a Fazenda Nacional insurge-se contra a singular matéria
da indedutibilidade da despesa de ágio amortizado, em caso de emprego de empresa veículo.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se a lide de Recursos Voluntários interpostos pela autuada e coobrigada
em face do acórdão no 1043.073, proferido pela 1a Turma da DRJ/POA, que ao
analisar a impugnação apresentada, decidiu, por unanimidade de votos, julgá-
la improcedente, para manter o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me parcialmente do relatório elaborado
por ocasião do julgamento do processo em primeira instância, a seguir
transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo tem por foco a exigência do recolhimento de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSL em função de operações societárias que tiveram por finalidade a dedução
desse ágio da base de cálculo do IRPJ e da CSL. A Fiscalização buscou
Fl. 3519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

demonstrar que as referidas operações societárias tendentes à dedução do ágio
ocorreram apenas no plano formal, mas não no material. O resumo efetuado
pela Auditora Fiscal responsável pela execução do presente trabalho restou
assim redigido ( fl. 2.505):
“Com relação ao ágio amortizado pela fiscalizada nos anos-calendário de
2006 a 2008, verificou-se, ao longo da presente ação fiscal, que a condição
para sua amortização para fins fiscais, conforme prevê o art. 386, III do
RIR/99, de fato não se perfectibilizou, visto que, ao final da operação de
incorporação, permaneceram no cenário societário as empresas adquirente e
adquirida, investidora e investida.
Em decorrência do exposto ao longo do presente relatório, foi glosada a
amortização fiscal do ágio, realizada pela fiscalizada nos anos-calendário de
2006 a 2008.”
As operações societárias que buscaram o enquadramento beneficiado (que
permite a dedução do ágio) inserem-se em um contexto maior, que foi a
aquisição dos negócios de fabricação de interruptores da Iriel Indústria Elétrica
Ltda., sociedade brasileira sediada na Avenida Nazário no 2.100 em Canoas, RS,
pela Siemens, multinacional alemã envolvida com a fabricação de equipamentos
de telecomunicação, material elétrico, componentes eletrônicos e diversos
outros produtos. A Siemens atuou por via das subsidiárias brasileiras Siemens
Ltda. E Siemens Serviços Elétricos Ltda., sociedades sediadas, respectivamente,
em São Paulo, SP, e Jundiaí, SP.
As operações societárias, como um todo, tiveram, seguinte desenrolar:
Em 20 de março de 2000, Iriel Indústria Elétrica Ltda. e seus sócios
constituíram a sociedade Janda Indústria e Comércio de Interruptores Elétricos
Ltda., mediante aporte de capital inicial no montante de R$ 10.000,00. Referida
sociedade permaneceu inativa nos anos-calendário 2000, 2001, 2002 e 2003 até
os meses de novembro e dezembro, quando auferiu receitas.
Em 25 de agosto de 2003, houve a assinatura do contrato de compra e venda do
negócio de interruptores elétricos explorados por Iriel Indústria Elétrica Ltda.,
firmado entre a compradora Siemens Ltda. e os vendedores, pessoas físicas
sócias de Iriel Indústria Elétrica Ltda. (fls. 1.275 a 1.331). Tocou aos
vendedores transferir para a sociedade Janda Indústria e Comércio de
Interruptores Elétricos Ltda. os ativos referentes ao negócio de interruptores
elétricos explorados por Iriel Indústria Elétrica Ltda.. Tal transferência se deu
pelos valores líquidos contábeis certificados em laudo de avaliação. Houve a
transferência, também, de empregados ligados à Iriel Indústria Elétrica Ltda. e
direitos relativos aos contratos, marcas e desenhos industriais pertencentes à
Iriel Indústria Elétrica Ltda. todos referidos em listas anexadas ao contrato de
compra e venda. Adicionalmente, os vendedores deveriam providenciar
licenças, autorizações e alvarás necessários à condução do negócio pela
sociedade Janda Indústria e Comércio de Interruptores Elétricos Ltda.. Destaco,
ainda, que os vendedores se obrigaram a alterar o nome da sociedade Janda
Indústria e Comércio de Interruptores Elétricos Ltda. para Iriel Indústria e
Comércio de Sistemas Elétricos Ltda.. Foi pactuada, também, a redução do
capital social da Iriel Indústria Elétrica Ltda., de tal sorte que os sócios da
última, passassem a ser os sócios da nova Iriel Indústria e Comércio de
Sistemas Elétricos Ltda.. Restou ressalvado que os compradores não teriam
qualquer responsabilidade pelos passivos da sociedade Iriel Indústria Elétrica
Ltda. não elencados em “Balanço Base” anexado ao contrato de compra e
Fl. 3520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

venda, bem como “que a compradora poderá livremente ceder o presente
Contrato, no todo ou em parte, a qualquer de suas afiliadas, mediante simples
notificação aos vendedores” (fl. 2.510). Quanto ao valor da operação, repriso
“Relatório da Ação Fiscal” (fl. 2.510):
“O pagamento total efetuado em razão da compra das quotas e dos
compromissos de não-concorrência e não-contratação, conforme previa a
cláusula 4 do referido contrato, seria a quantia de R$ 49.000.000,00 ("preço de
compra").
Os vendedores concordaram que a compradora teria o direito de reter deste
valor a quantia de R$ 10.780.000,00 ("quantia retida") a fim de garantir as
obrigações de indenização dos vendedores previstas na cláusula 9. A quantia
retida seria utilizada de acordo com o previsto na cláusula 10.”
Em 26 de agosto de 2003, Janda Indústria e Comércio de Interruptores Elétricos
alterou sua denominação social para Iriel Indústria e Comércio de Sistemas
Elétricos Ltda.
Em 3 de novembro de 2003, a Iriel Indústria Elétrica Ltda. trocou de
denominação social, tendo adotado, então, a denominação Janda
Empreendimentos e Participações Ltda.. O objeto social também restou
modificado, tendo passado a ser “empreendimentos na construção civil e
participações” (fls. 1.813 a 1.815).
Na mesma data acima (3 de novembro de 2003), a Iriel Indústria e Comércio de
Sistemas Elétricos Ltda. teve seu capital social aumentado de R$ 10.000,00 para
R$ 19.277.909,00 em função da conferência de bens exclusivamente pela sócia
Janda Empreendimentos e Participações Ltda. (fl. 1.356). A avaliação dos bens,
direitos e obrigações conferidos tomou por critério a valoração contábil (fl.
1.361).
Em 5 de novembro de 2003, foi constituída a sociedade S.I. Indústria e
Comércio de Sistemas Elétricos Ltda., o contribuinte do lançamento ora
apreciado. A sede da sociedade era a mesma das sociedades Janda
Empreendimentos e Participações Ltda. E Iriel Indústria e Comércio de
Sistemas Elétricos Ltda. (Avenida Nazário no 2.100 em Canoas, RS). O capital
social foi fixado em R$ 1.000,00, dividido entre os sócios Siemens Ltda.
(99,99%) e Siemens Serviços Técnicos Ltda. (0,01%).
Em 26 de novembro 2003, Janda Empreendimentos e Participações Ltda. (ex-
Iriel Indústria Elétrica Ltda.) teve seu capital reduzido de R$ 21.115.000,00
para R$ 17.145,00, uma vez que o capital seria excessivo em relação ao objeto
da sociedade. Com isso, os sócios de Janda Empreendimentos e Participações
Ltda. receberam, na proporção de suas participações, R$ 19.276.909,00 em
quotas sociais da Iriel Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda. e R$
1.838.091,00 a título de lucros.
Em 3 de dezembro de 2003, os sócios da Iriel Indústria e Comércio de Sistemas
Elétricos Ltda. cederam suas quotas sociais para S.I. Indústria e Comércio de
Sistemas Elétricos Ltda.. Dessa forma, 100% do capital social de Iriel Indústria
e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda. passou a ser propriedade de S.I.
Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda., sociedade controlada por
Siemens Ltda. (99,99%).
Os livros comerciais de S.I. Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda.
contemplam registros de aquisição do controle societário de Iriel Indústria e
Fl. 3521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Comércio de Sistemas Elétricos Ltda. nos dias 4 de dezembro de 2003 e 28 de
fevereiro de 2004.
No primeiro momento, houve o registro a título de capital social no montante de
R$ 16.386.222,65, bem como R$ 22.553.168,00 a título de ágio. No segundo
momento, R$ 2.843.668,43 referido a capital social e R$ 4.156.417,48 referido
a ágio.
Em 20 de dezembro de 2003, o capital social de S.I. Indústria e Comércio de
Sistemas Elétricos Ltda. havia sido aumento de R$ 1.000,00 para R$
38.251.000,00. Esse registro, entretanto, foi retificado mais adiante, de tal forma
que o capital social passou a ser de R$ 43.735.000,00.
A integralização do capital social se deu somente através da sócia Siemens
Ltda. nos dias 4 de dezembro de 2003 (R$ 38.249.000,00) e 28 de fevereiro de
2004 (R$ 5.485.000,00). A sócia Siemens Serviços Técnicos Ltda. permaneceu
com participação equivalente a R$ 1,00. Tais valores foram repassados por
Siemens Ltda. para S.I. Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda. via
transferência eletrônica de fundos. No dia 4 de dezembro de 2003, os
vendedores da Iriel Indústria Elétrica Ltda., pessoas físicas que cederam suas
quotas sociais detidas na Iriel Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda.,
receberam R$ 25.211.736,32 em função da referida cessão (fl. 2.522). Na
mesma data, foram aplicados em um Certificado de Depósito Bancário – CDB
outros R$ 10.780.000,00 retidos dos vendedores com a finalidade de garantir
eventuais indenizações (possíveis contingências fiscais, trabalhistas e cíveis)
consoante pactuado 25 de agosto de 2003.
Em 21 de janeiro de 2004, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
apreciou os efeitos concorrenciais da aquisição acima noticiada, tendo
concluído pela viabilidade do negócio, uma vez que “a atividade operacional da
Iriel não possui aptidão para gerar efeitos anticoncorrenciais no mercado
brasileiro, já que o aumento da participação da Siemens não afetou
substancialmente a estrutura do mercado, em que existem outras empresas com
maior ou semelhante participação” (fl. 842).
Em 31 de março de 2004, S.I. Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda.
incorporou Iriel Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda.. “Em função
da incorporação, a incorporadora teve sua denominação social alterada para Iriel
Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda, e assumiu o estabelecimento
sede da incorporada, passando a adotar o endereço integral, na Av. do Nazário,
2.100, Bairro Estância Velha, na cidade de Canoas/RS” (fl. 2.528). A partir de
então, a incorporadora passou a amortizar o ágio lançado quando da aquisição
do investimento por S.I. Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda..
Confira-se trecho do relatório fiscal (fl. 2.531):
(...)
Com o advento da Lei n° 9.532 de 1.997, o seu art. 7o passou a dispor de forma
diferente sobre a amortização, com efeitos fiscais, do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, entre as
pessoas jurídicas investidora e investida, quando aquela detivesse nesta
participação adquirida com ágio. Se antes da vigência deste dispositivo legal,
era possível deduzir a integralidade do ágio fundamentado em rentabilidade
futura como perda, em uma única vez, após, o inciso III de seu art. 7o limitou a
amortização fiscal do ágio a 1/60 mês nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão.
Fl. 3522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

O inciso III do art. 7o da Lei 9.532/97 especificamente, ao contrário do que se
poderia pensar, foi introduzido pelo legislador com o intuito de restringir
situações postas em prática anteriormente a sua vigência, coibindo abusos até
então incorridos sob o manto de um pretenso planejamento tributário.
Corrobora tal entendimento, a exposição de motivos do art. 8o da MP 1.602/97,
que foi convertida na Lei n° 9.532/97, art. 7o :
"O art. 8° [art. 7° da Lei] estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente, da aquisição, por uma pessoa-jurídica, de participação societária no
capital de outra, avaliada pelo método da equivalência patrimonial. Atualmente
pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação de empresa lucrativa
pela deficitária. Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não
deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos
reais, tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que
possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo".
Seguindo nessa senda, a Fiscalização defendeu a indedutibilidade do ágio em
função da participação apenas formal da S.I. Indústria e Comércio de Sistemas
Elétricos Ltda. nas operações societárias em apreciação (fl. 2.548). Por tal
motivo, a regra do art. 386 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, que permite a amortização do
ágio lastreado em rentabilidade futura no caso de “pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação ... na qual detenha
participação societária adquirida com ágio”, não seria aplicável. Confira-se
parte das razões expendidas pela agente do Fisco (fl. 2.550 a 2.552):
“Numa primeira análise do caso em tela, pode parecer que houve o
cumprimento do disposto no art. 386 do RIR/99 se considerássemos que fora
S.I.
Indústria
e
Comércio
de
Sistemas
Elétricos
Ltda,
CNPJ
n°
06.005.455/000186, a adquirente da participação societária em Iriel Indústria e
Comércio e Sistemas Elétricos Ltda, CNPJ n° 04.085.311/000151.
No entanto, analisando-se a operação como um todo, verifica-se que não foi o
que materialmente ocorreu. Embora se tratem formalmente de atos válidos, o
que aconteceu de fato foi diferente do que se deu sob o ponto de vista formal, e
são os fatos que devem ser analisados para que se possa ter o entendimento
correto do caso, e de seu enquadramento sob o ponto de vista tributário.
Ficou evidente, pelo relatado no item 2.1, que a operação de venda do negócio
de interruptores elétricos explorado por Iriel Indústria e Comércio e Sistemas
Elétricos Ltda, CNPJ a 0 04.085.311/000151, foi acordada entre os ex-sócios de
Iriel Indústria Elétrica Ltda, CNPJ n° 88.324.678/000170 e Siemens Ltda, e que
foi esta quem suportou financeiramente a aquisição, com ágio, das quotas de
Iriel
Indústria
e
Comércio
e
Sistemas
Elétricos
Ltda,
CNPJ
n°
04.085.311/000151. O Contrato de Compra e Venda de Quotas celebrado em
25/08/2003
(fls.
1275
a
1331);
o
Ato
de
Concentração
N.°
08012.007075/200345, junto ao CADE (fls.459 a 1218); as notícias divulgadas
na imprensa (fl.458); os aportes financeiros de Siemens Ltda à S.I. Indústria e
Comércio de Sistemas Elétricos Ltda a título de integralização de capital, nas
exatas datas e valores para viabilizar o pagamento aos ex-sócios da empresa
investida Iriel Indústria e Comércio e Sistemas Elétricos Ltda. CNPJ n°
04.085.311/000151, não deixam dúvidas sobre este fato.
Fl. 3523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

(...)
Questiona-se, neste caso, o propósito societário para a criação de S.I. Indústria e
Comércio de Sistemas Elétricos Ltda e, em última análise, de motivação para a
própria celebração do contrato de sociedade.
Considerando-se que uma sociedade não têm por finalidade única ou precípua
ser "veículo" de coisa alguma, constituindo-se, ao contrário, em meio
legalmente estabelecido para o exercício de atividade econômica, a operação em
tela ofende o disposto pelo art. 187 do CC2002 (Lei n° 10.406/2002),
equiparando-se a ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Conforme Contrato de Compra e Venda de Quotas firmado entre Siemens Ltda,
compradora, os vendedores: Jandir XXXX, Darwin XXXX, espolio de Marina
XXX (representando por seu inventariante Darwin XXXX), Zaida XXXX, Joice
XXXXX, Joe XXXXX, e a parte Iriel Indústria Elétrica Ltda (CNPJ n°
88.324.678/000170), em 25/08/2003, a compradora adquiriria a totalidade das
quotas de Janda Indústria e Comércio de Interruptores Elétricos Ltda, CNPJ n°
04.085.311/000151, de forma direta ou indiretamente (através de uma de suas
afiliadas). A última hipótese foi a que formalmente ocorreu. Formalmente, mas
não materialmente, visto que os valores para aquisição foram supridos por
Siemens Ltda, como já relatado.”
Esse é o fundamento do lançamento dos tributos impugnados. A penalidade
lançada foi a multa qualificada (150%). No entender da agente do Fisco, o
sujeito passivo atuou de forma dolosa com o intuito de fraudar a arrecadação
tributária. Confira-se trecho do “Relatório da Ação Fiscal” (fls. 2.561/2):
“Na hipótese de incidência do art. 72 da Lei n° 4.502/64, a ação dolosa,
entendida como a consciência e a vontade do agente, deve estar ligada à pelo
menos uma das condutas previstas no tipo, quais sejam: "impedir"/ "retardar" a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, e/ou "excluir"/ "modificar"
suas características essenciais. E, em realizando qualquer uma destas condutas,
o agente deve ainda ter a consciência de que está reduzindo/evitando/diferindo
imposto que sabe devido, e deve ter a vontade de fazê-lo.
A seqüência das operações que se verifica no caso em tela, a seguir novamente
resumidas, envolvendo a constituição e a utilização de uma empresa "veículo"
que de fato não suportou financeiramente a aquisição, com ágio, das quotas de
Iriel Ind. e Com. de Sistemas Elétricos Ltda, CNPJ n° 04.085.311/000151,para a
construção de uma falsa condição de enquadramento no art. 386, inciso III do
RIR/99, evidencia a consciência e a vontade dos diretores da fiscalizada e da
empresa Siemens Ltda, sua controladora, em realizar a modificação dos fatos
geradores do IRPJ e da CSLL, nos anos de 2006 a 2008, pela amortização de
ágio que só poderia surtir efeitos fiscais quando perfectibilizado o evento
condicionante previsto pelo próprio artigo (qual seja a absorção do patrimônio
da investida pela investidora ou vice versa em razão de incorporação, fusão e
cisão):”
Na presente autuação houve, também, a responsabilização de Siemens Ltda.,
por solidariedade, em função dos termos do art. 124, I, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional – CTN. Em síntese, haveria
Fl. 3524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

interesse comum na situação fática ensejadora da exigência tributária (fls.
2.557 a 2.560).
O sujeito passivo e o devedor solidário tomaram ciência do lançamento no dia
26 de novembro de 2012 (fl. 2.566).
O lançamento foi impugnado por Iriel Indústria e Comércio de Sistemas
Elétricos Ltda. (fls. 2.573 a 2.620) e pelo devedor solidário Siemens Ltda. no
dia 21 de dezembro de 2012 (fls. 2.860 a 2.913).
(...)
Naquela oportunidade, a r. Turma julgadora entendeu pela improcedência da
impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FRAUDE.
Resta configura a fraude quando comprovada a ação do sujeito passivo com o
objetivo de modificar as características do fato gerador dos tributos, que
restaram inadimplidos.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento objurgado, a incidência de juros sobre a multa de
ofício, não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após tomarem ciência do acórdão recorrido, autuada e coobrigada, ambos
apresentaram recurso em conjunto, de forma tempestiva, cujos argumentos
apresentados serão a seguir analisados.
É o relatório.

Como visto, a DRJ (fls. 3.166 a 3.189) negou provimento à Impugnação
apresentada, mantendo integralmente o lançamento de ofício procedido, com as penalidades
aplicadas e a responsabilização procedida. Inconformada, a Contribuinte e a Responsável
interpuseram, conjuntamente, Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos,
defendendo, inclusive, que o ágio foi gerado em operação estruturada de maneira lícita, com
materialidade econômica e financeira, demonstrando a existência de diversos propósitos para a
adoção das formas societárias e atos procedidos no processo de aquisição, sendo improcedentes
as acusações fiscais.

Ao seu turno, como relatado, a C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
deu provimento integral ao Apelo manejado, cancelando todas as exigências tributárias,
entendendo haver efetivo propósito negocial no emprego de entidade dentro da estrutura de
aquisição, então rotulada pela Fiscalização como empresa-veículo, não havendo, assim, qualquer
vício, ilegalidade ou ilegitimidade na formação e dedução dos valores percebidos com o ágio
percebido e pago.

Não foram oposto Embargos de Declaração por nenhuma das Partes.
Fl. 3525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Na sequência, foi diretamente interposto pela Fazenda Nacional o Recurso
Especial, ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial,
trazendo v. Arestos paradigmas, referentes à impossibilidade de dedução de ágio gerado em
operação de aquisição de participações societárias em que a estrutura valeu-se das, então,
chamadas empresas-veículo, requerendo a reforma do v. Acórdão recorrido.

Processado o Apelo Especial da I. Procuradora, este teve seu seguimento
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 3.417 a 3.424, entendendo que
ambos v. Arestos paradigmas prestaram para o manejo recursal, posto que neles estabeleceu-se
que o ágio amortizado só pode influenciar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL se houver
confusão patrimonial entre a real investidora e a investida.

Em seguida, procedeu-se à intimação da Contribuinte, sendo ofertadas
Contrarrazões às fls. 3.432 a 3.488, questionando o conhecimento do Apelo fazendário e
pugnando pela manutenção do v. Acórdão combatido.

Por fim, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 3526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Recorrida ofertou Contrarrazões.

A Contribuinte, quanto ao conhecimento, alega que a primeira deficiência do
Recurso Especial da PGFN diz respeito à premissa equivocada adotada para evidenciar a
suposta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas (nos
911-003.495 e 9101-003.074).

E explica, dizendo que constata-se que, de fato, a temática relacionada à
existência de propósito negocial apenas foi abordada no Recurso Especial se referindo à outra
fase da operação autuada – relacionada à possibilidade de aquisição das ações da Recorrida
diretamente pela Siemens – não abordando, neste sentido, o propósito negocial reconhecido
pelo E. CARF no acórdão recorrido – relacionado à existência de Conta Garantia e à não
afetação do patrimônio da compradora com as obrigações advindas da empresa adquirida.

Conclui, nesse ponto, que a temática do propósito negocial, no entanto, é uma
razão de decidir autônoma que conforme será analisada no mérito das presentes Contrarrazões,
tem ela mesma o condão de manter o quanto decidido pelo E. CARF [referindo-se, aqui, ao v.
Acórdão recorrido].

Além disso, aponta que a pretensão da PGFN não se esgota na mera
interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 ou quanto à possibilidade da utilização de
empresas-veículo. Pelo contrário: quer a PGFN, com o presente Recurso Especial, uma nova
apreciação do conjunto probatório, fazendo com que esta C. CSRF funcione como órgão revisor
do lançamento tributário de terceira instância, ao invés de dirimir as divergências na
interpretação da legislação tributária.

Ainda, pugna não existe a satisfatória similitude fática entre o v. Acórdão
recorrido e os v. Arestos paradigmas, na medida que nos acórdãos paradigmas, as C. Turmas
Julgadoras, com base no conjunto probatório específico daqueles casos, concluiu que bastaria
que as empresas-veículos utilizadas não tivessem arcado com o ônus financeiro efetivo da
Fl. 3527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

operação para que a amortização do ágio não pudesse ser realizada, carecendo, portanto, de
propósito negocial.

E arremata, clamando: essa situação não se verifica no caso tratado nestes autos,
pois o acórdão recorrido concluiu, claramente, que a constituição da S.I. – dita empresa-veículo
– teve propósito negocial.

Pois bem, realmente, este Conselheiro entende que não deve ser conhecido o
Apelo Especial.

Em relação à alegação de premissa equivocada1, com todo o respeito aos N.
Patronos da Recorrida, acredita-se que, na verdade, estar-se diante de típica adução
argumentativa de insuficiência recursal ou mesmo de fundamento inatacado2; inclusive –
confirmando – quando se conclui assim, ao final desse tópico:

Neste sentido, a falta de contra-argumentação da Recorrente para um dos
fundamentos do acórdão recorrido enseja, sobretudo, o não conhecimento do
Recurso Especial ora contra-arrazoado.

Dito isso, entende-se que, de um lado, o reconhecimento de existência de efetivo
propósito negocial, em si, é um elemento de validação do uso da empresa-veículo – ainda que
alcançado solamente por meio de análise de provas e fatos, mas não de tese de Direito –
restando, em termos de provocação jurisdicional, abrangido nessa temática maior que permeia a
contenda (a validade da dedução fiscal do ágio formado em aquisição, cuja estrutura se
empregou empresa-veículo).

Mas, de fato, ainda nessa mesma esteira, observa-se - data máxima venia e
conferindo toda a admiração ao sempre tão zeloso trabalho da N. Procuradoria - que o Recurso

1 Premissa equivocada
Há situações em que o recorrente parte de uma premissa que lhe é favorável, porém tal premissa não se confirma no
acórdão recorrido. Nesse passo, ele apresenta um paradigma que efetivamente constituiria divergência, porém esta
foi instaurada em face de premissa equivocada, portanto não pode ser aceita. Quando isso ocorre, a situação
verdadeira, constante do acórdão recorrido, relativamente à matéria tratada, deve ser especificada no despacho.
(...)Trata-se, sim, de situação em que o recorrente parte de uma premissa que não existiu no acórdão recorrido, o que
é bem mais grave que a constatação de situações fáticas dessemelhantes.
file:///C:/Users/CARF/Downloads/MANUAL-ADMISSIBILIDADE%20RECURSO%20ESPECIAL%20v-3_1-
ed_14-12-2018%20(3).pdf

2 Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e autônomos.
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e autônomos, de sorte que qualquer um
deles, isoladamente, é apto a fundamentar a conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da
matéria à Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial acerca de todos os
fundamentos.
file:///C:/Users/CARF/Downloads/MANUAL-ADMISSIBILIDADE%20RECURSO%20ESPECIAL%20v-3_1-
ed_14-12-2018%20(3).pdf
Fl. 3528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Especial, para a sua procedência, necessitaria do direto afastamento de fundamento determinante
do v. Acórdão, o qual é totalmente desvinculado da tese jurídica defendida nas razões recursais
(mas, tão somente, relacionado às provas dos autos) e, não obstante, a carência quanto à
similitude fática dos paradigmas, se devidamente consideradas as conclusões sobre os fatos e
provas, antes alcançadas pelo C. Colegiado a quo.

Nesse sentido, temos a constatação no v. Aresto recorrido – factual e probante,
repita-se – de que a glosa do aproveitamento fiscal do ágio pelo emprego de empresa-veículo é
improcedente na medida que tal entidade, rotulada dessa forma, possuía manifesto propósito
negocial (principalmente em razão da comprovada criação, manutenção e uso de escrow account
para garantir a exigência e saldar passivos anteriormente contraídos pelos vendedores), não
havendo qualquer artificialidade na operação, sendo indevida a desconsideração da “S.I. Ind. e
Com. de Sistemas Elétricos” como real investidora, para, então, apontar-se outra pessoa jurídica
da cadeia societária como suposta real adquirente.

Confira-se os termos e fundamentos do r. decisum recorrido sobre o tema:

R . COR ORA O OC A . A OR A O O.
EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EXISTÊNCIA
Há propósito negocial, quando demonstrado que criação de uma "Conta
Garantia", destinada a garantir obrigações de indenização posteriormente
devidas pelos vendedores, em virtude de "prejuízos, passivos, reclamações,
danos ou gastos" que não estejam refletidas nas demonstrações financeiras da
Sociedade investida.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a argüição de decadência para extinguir o crédito tributário
referente ao ano-calendário de 2006, e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência e
para excluir do polo passivo da obrigação tributário o coobrigado Siemens
Ltda, vencidos os Conselheiros Nelso Kichel e Giovana Pereira de Paiva Leite
que votaram por lhe negar provimento. O Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto acompanhou o voto do relator, em relação ao mérito da
exigência, com base no fundamento da existência de propósito negocial em
relação à utilização de "empresa veículo".
(...)
Desta forma, o fato do contribuinte se utilizar de uma empresa-veículo para a
perfectibilização da operação, não invalida o negócio jurídico e os efeitos
tributários decorrentes, especialmente, no caso de restar demonstrada a
existência de estruturas ou caminhos alternativos disponíveis ao contribuinte e
que levariam ao mesmo resultado.
Veja que a participação da sociedade S.I. não resultou no surgimento de ágio
distinto daquele que seria gerado se a operação tivesse ocorrido em outros
moldes. Acaso a SIEMENS Ltda tivesse adquirido a participação da IRIEL e
posteriormente procedido a incorporação, ou vice-versa, ter-se-ia obtido o
mesmo resultado conseguido com o uso da empresa-veículo.
Fl. 3529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Logo, se o propósito fosse apenas tributário, como afirma a fiscalização,
bastaria a incorporação direta para garantir o benefício. Se houve o uso da
empresaveículo, era porque se desejava manter intacta as duas empresas
existentes por razões que não cabe ao Fisco averiguar, pois eminentemente
empresarial, da estratégia do negócio.
(...)
Portanto, operações como as ora submetidas a julgamento nada têm de
planejamento ilícito ou inoponível ao fisco, são, ao contrário, atuações
induzidas, inclusive, pelo Poder Público.
Além desse fundamento, ainda ha um outro, na direção de permitir o
aproveitamento do ágio gerado: há claro propósito negocial na constituição da
empresa denominada S.I..
Muito razoável a justificativa que apresentou a recorrente, quando sustenta a
criação de uma "Conta Garantia", destinada a garantir obrigações de
indenização posteriormente devidas pelos vendedores, em virtude de "prejuízos,
passivos, reclamações, danos ou gastos" que não estivessem refletidas nas
demonstrações financeiras da sociedade-investida, no caso da Iriel. Criou-se,
assim, mecanismos que teve o escopo de possibilitar à compradora quitar
eventuais obrigações decorrentes de contingências não previstas, mediante a
retirada de valores depositados na referida conta. Veja-se cláusulas 4 e 10 do
contrato de compra e venda celebrado pelas partes: (...)
Com tal intento, a recorrente procurou evitar uma situação de onerosidade
excessiva para a pessoa investida, que a cada despesa que fosse efetuada por
ela, uma receita seria registrada na sua investidora, de modo que, no limite, a
investidora permaneceria em um estado de constante "expectativa" para que a
sua investida incorresse em prejuízos já que, com isso, ela mesma auferiria
receitas. Mais ainda: a sociedade investida não estaria "zerada" com relação
as contingências passadas, vendo seu resultado ser afetado a cada novo evento
relacionado ao período pretérito. Quem seria compensada seria a investidora,
esta sim ganhando por conta das perdas ocorridas e contabilizadas na
investida.
Ora, tal situação, embora possível do ponto de vista conceitual, sob a ótica
econômica, revela uma enorme prejudicialidade, devido ao descasamento entre
a despesa e a receita contabilizada, ensejando efeitos econômicos nocivos
dentro de um grupo na medida em que a sociedade controladora aufere
receitas e a sua controlada se torna deficitária caso tenha que arcar com
antigas contingências sob a responsabilidade dos vendedores. Ainda que a
controladora procedesse à cobertura da despesa incorrida pela sua controlada,
a estrutura seria no mínimo ineficiente já que, a cada vez que houvesse o
desembolso de valores com uma contingência, a sociedade controladora
deveria remeter dinheiro para a controlada. Segundo a recorrente toda essa
situação foi evitada, quando resolveu efetuar a aquisição da participação
societária da Iriel através da criação de pessoa jurídica intermediária (S.I.).
De fato, com a criação da sociedade S.I., e figurando ela como a pessoa
investidora que incorpora a pessoa investida (Iriel), a citada "Conta Garantia"
permaneceria na contabilidade da mesma pessoa que poderia sofrer
contingências futuras de responsabilidade dos vendedores. Desse modo, ao
ocorrer qualquer contingência que implicasse o desembolso de valores, tais
valores poderão ser obtidos, diretamente, através de saques dos valores retidos
na conta ora analisada pela mesma pessoa que arcaria com o seu ônus
Fl. 3530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

financeiro. Toda essa operação seria, portanto, neutra para uma mesma pessoa
já que não haveria qualquer lançamento contábil em conta de resultado que
implicasse resultado positivo ou negativo.
Haveria, como de fato existiu, lançamentos contábeis apenas em contas
patrimoniais.
A recorrente ainda afirma, com razão, que também teve como objetivo manter
atividades distintas em pessoas jurídicas distintas, sendo este propósito,
autônomo e legítimo, uma das motivações extratributárias que levaram ao
desenho da estrutura que adotou, com a criação da sociedade denominada
veículo: S.I.
Veja-se o que dispõe a cláusula 10.6. do Contrato de Compra e Venda, em
especial quando prevê uma espécie de um cronograma de pagamentos dos
valores retidos na "Conta Garantia", no prazo máximo de 5 anos. Veja-se que
no decorrer deste período, quaisquer resgates efetuados pela Recorrente Iriel
nos termos da cláusula 10.4. poderiam ser excluídos dos valores pagos aos
vendedores como complemento do preço pago pela aquisição do investimento.
Porém, a criação e a possibilidade de utilização de valores depositados em
"Conta Garantia" não ficou apenas em instrumentos formais assinados pelas
partes.
Compulsando os autos, observa-se que os valores retidos na “Conta arantia”
foram efetivamente utilizados no período, uma vez que ocorreram
contingências que deram ensejo ao desembolso de i) R$ 7.600.000,00,
relacionados à condenação em uma ação judicial, e ii) R$ 1.000.000,00,
relativos aos respectivos serviços advocatícios. Os comprovantes de tais
despesas se encontram nos autos (docs. 07 e 08 da Impugnação Iriel e docs 08
e 09 Impugnação Siemens Ltda), o que comprova que houve, portanto, efetiva
utilização dos valores retidos para a quitação de obrigações decorrentes de
contingências.
Com essas considerações, acolho as alegações da recorrente, dando
provimento ao recurso. (destacamos)

Fica claro aqui que, antes de adentrar à análise do conjunto probatório individual
dessa contenda, o I. Relator anuncia a posição de que o emprego de empresas-veículo não
invalida o negócio jurídico e os efeitos tributários decorrentes, especialmente, no caso de restar
demonstrada a existência de estruturas ou caminhos alternativos disponíveis ao contribuinte e
que levariam ao mesmo resultado, versando de forma ampla, abstrata e indeterminada,
manifestando entendimento jurídico ainda desvinculado do fatos apurados nos autos.

Isso nada mais é do que um tradicional introito jurídico - que até poderia ter
autonomia decisória; mas, in casu, apenas posteriormente precedeu-se à efetiva análise e
resolução jurisdicional desse caso concreto, dentro da irrestrita devolutividade do Recurso
Voluntário, ainda na instância competente e de maior hierarquia para tal investigação ontológica.

Posto isso, o ratio decidendi efetivamente foi o reconhecimento da entidade “S.I.
Ind. e Com. de Sistemas Elétricos” como a efetiva investidora, por possuir razão e propósito
Fl. 3531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

negocial na sua criação e funcionamento, figurando, de fato, como sujeito das obrigações e
direitos contraídos no negócio de aquisição.

Assim, temos que tal fundamentação determinante para o deferimento total da
pretensão da Contribuinte 1) é fruto da análise de conjunto fático-probatório; 2) não é combatida
pela tese arguida no Recurso Especial e 3) não guarda similitude com os fatos apreciados nos v.
Acórdãos paradigmas.

Demonstrando, a Fazenda Nacional, em Recurso Especial, assim versa:

O ágio só pode ser deduzido por quem participou da operação original como
investidor (real) ou investido, e desde que haja a “confusão patrimonial” entre
os participantes da operação que gerou o ágio.
Por outro lado, o acórdão recorrido entende ser possível a amortização do ágio
com a intermediação de empresa veículo, isto é, sem que haja a confusão
patrimonial entre a investida e o real adquirente da participação societária, o
investidor original.
(...)
Logo, a indedutibilidade do ágio decorre da participação apenas formal da S.I.
Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda. nas operações societárias em
apreciação (fl. 2.576).
(...)
No entanto, a criação da S.I. Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda
serviu meramente como “veículo” para a transferência do ágio pago por
Siemens Ltda. e a posterior incorporação da sociedade investida, de tal sorte
que o contribuinte obtivesse o benefício da dedução do ágio da base de cálculo
do IRPJ e da CSL. Se não houve materialmente a incorporação, não pode
vingar a dedução do ágio. Esse é a real motivação do presente lançamento em
discussão.
(...)
A ilicitude identificada pela fiscalização refere-se ao passo intermediário
adotado pelo comprador, que trouxe para o cenário do negócio a efêmera
sociedade S.I. Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda..
(...)
Não houve nenhuma outra finalidade na participação da S.I. Indústria e
Comércio de Sistemas Elétricos Ltda. no curso da aquisição dos negócios de
interruptores elétricos da Iriel que não tenha sido a amortização fraudulenta do
ágio.
(...)
Com supedâneo na interpretação restritiva dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, vê-se que, embora o requisito legal tenha sido formalmente
cumprido, materialmente ele não o foi.
Fl. 3532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Vendo o filme como um todo, é possível aferir que, com a incorporação da SI,
não houve a “confusão patrimonial” entre o real investidor ( ) e o
investimento adquirido com ágio (IRIEL autuada).
Embora as ações, formalmente, tenham sido adquiridas pela SI, o que se pôde
constatar, de fato, é que o real investidor é a SIEMENS Ltda, que se utilizou da
SI, por meio dos artifícios acima indicados, para levar a operação a efeito.
No caso, a IRIEL falseou uma realidade negocial, fazendo crer que a S.I.
estivesse suportando o custo decorrente da aquisição, e sobre ela recaindo o
“animus” da operação; conforme exaustivamente discorrido ao longo da
retratação cronológica dos fatos e circunstâncias envolvendo a operação em
questão.
Houve, portanto, a utilização de empresa veículo (S.I.) para a obtenção do
ágio, o que é vedado pelo Direito.
(destacamos)

Observa-se que a Fazenda Nacional defende a tese jurídica, mais geral e abstrata,
da ilegitimidade do aproveitamento fiscal do ágio quando o contribuinte vale-se de empresa-
veículo, partindo do princípio que tal figura, per si, seria meramente formal e ardilosa; porém,
para tanto – contrariando a conclusão factual alcançada pela C. Turma Ordinária a quo, advinda
da análise de provas - repete, incessantemente, que a “S.I. Ind. e Com. de Sistemas Elétricos”
seria empresa artificial, vazia, que não poderia, então, ser a investidora.

Tal argumentação, de modo inquestionável, contém pretensão de revisão recursal
em Instância especial de elementos materiais probatórios, fora do âmbito da divergência sobre
legislação tributária, delimitada no art. 67, do Anexo II, do RICARF.

Se a Recorrente discordou de tal conclusão jurisdicional, entendo, talvez, ser esta
fruto de eventual erro na compreensão das provas ou dos fatos ou, ainda, da falta de
consideração e análise de outros elementos, que levariam a constatação diversa, poderia ter disso
tratado em Embargos de Declaração – mas, assim, não o fez.

Em relação aos Acórdãos paradigmas, nenhum deles apurou caso em que a
empresa-veículo foi considera a adquirente de fato ou dotada do (diga-se, famigerado) propósito
negocial, como ocorreu no v. Aresto combatido. Confira-se:

Acórdão no 9101-003.495
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO
ORIUNDO
DE
AQUISIÇÃO
COM
USO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS DE OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas
de amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999 (que tem como base
os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997), requer que participe da "confusão
Fl. 3533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real
transferiu recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua
aplicação na aquisição de participação societária em outra empresa e se a
"confusão patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a
pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o
surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada
entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço.
Uma vez restabelecida a glosa da despesa de amortização de ágio, os autos
devem retornar à Turma Ordinária para apreciação das matérias cujo exame
ficou prejudicado na fase anterior, em razão do que lá foi decidido
(...)
A empresa Nova 4, embora conste formalmente como a adquirente das ações da
recorrente, não tinha lastro econômico para efetivamente realizar algum
sacrifício patrimonial que justificasse a criação do ágio. Pertencia à sua
controladora (CPFL Energia) a capacidade econômica para levar adiante o
negócio, e foi efetivamente essa empresa que arcou com o sacrifício financeiro
na compra das ações da recorrente.
Observa-se, pela conjugação dos indícios e das características das operações
societárias que se sucederam, que a participação da Nova 4 foi antecipada e
artificialmente concebida como forma de se poder posteriormente clamar pelo
direito ao aproveitamento tributário do ágio previsto no art. 386 do RIR/1999.
A constituição e os aportes de capital na Nova 4 visaram exclusivamente à sua
utilização como "empresa veículo": ela receberia os valores da real
investidora (CPFL Energia), aplicaria tais riquezas na aquisição das ações da
Companhia Luz e Força Santa Cruz e seria, em seguida, incorporada por esta.
Verifica-se que a Nova 4, logo após as operações societárias, teve duração
efêmera e deixou como único legado a possibilidade de utilização indevida de
um benefício fiscal, como é característico das "empresas veículos".
O fato é que sem a utilização da denominada “empresa veículo” ( ova 4),
não haveria amortização do ágio, pois tais valores ficariam compondo o custo
do investimento na contabilidade do investidor.
(...)
Conclui-se, assim, que as despesas de amortização de ágio criado em
operações como a encontrada nos presentes autos, atípicas e integrantes de um
processo de planejamento tributário que tem a finalidade específica de criar
artificialmente hipótese próxima à requerida pelo art. 386 do RIR/1999 (arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997), não se revestem das características de necessidade,
usualidade e normalidade requeridas para sua dedutibilidade.
Assim, deve ser restabelecida a glosa de despesa de amortização de ágio.
(destacamos)

Acórdão no 9101-003.495
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 3534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-
se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente.
As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas
com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386
do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se
atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do
investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do
negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida.
Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas,
ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a
ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais
valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR,
para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação
aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 3535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte
fático e matéria tributável.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
A qualificação da multa de ofício, nos termos do artigo 44, §1o, da Lei 9.430/96
apenas pode ocorrer na hipótese em que demonstrada pela fiscalização a
ocorrência de conduta passível de enquadramento nas situações previstas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
A utilização de empresa veículo, com base apenas no argumento de ausência de
propósito negocial, não admite a qualificação da conduta como fraude,
mormente quando a operação, se realizada diretamente, geraria o mesmo
direito à amortização do ágio.
(...)
Aspecto que merece registro é a efemeridade e a artificialidade da empresa
MEADWESTVACO. Foi adquirida pela RIGESA em 30/07/2004, sob o valor de
R$100,00.
Recebeu aportes para aumentar seu capital social em 12/08/2004 e 29/10/2004,
para o valor na ordem de R$214,7 milhões de reais. Após ter adquirido a
TILIBRA, foi incorporada pela mesma TILIBRA, em 30/10/2004.
Constata-se, com nitidez, a construção artificial do suporte fático, para que se
pudesse amoldar à hipótese de incidência de despesa de amortização do ágio
(item 6 do voto). É incontroversa a utilização de empresa sem nenhuma
substância MEADWESTVACO, com o deliberado intuito de fabricar uma
despesa com repercussão na base tributável.
(...)
O caso em debate trata de operações empreendidas mediante utilização de
empresa
de
papel
(MEADWESTVACO),
criada
artificialmente
e
especificamente para consumar o aproveitamento de uma despesa fictícia.
Empresa efêmera e sem nenhuma substância econômica. Há um completo
desvirtuamento do instituto de pessoa jurídica, que foi criada apenas para
fabricar uma despesa. Ora, empresas não se prestam a fabricar despesas, mas
sim a fabricar produtos, gerar empregos, prestar serviços, mediante
consecução de atividades reais.
O disparate dos valores envolvidos é relevante: a RIGESA adquiriu a
MEADWESTVACO pelo valor de R$100,00. Na sequência, a RIGESA
aumentou o capital social da MEADWESTVACO mediante aportes na ordem de
214,7 milhões de reais. Foi celebrado contrato de compra e venda, no qual 18
pessoas físicas detentoras das ações da TILIBRA alienariam o investimento no
valor de 217,3 milhões de reais. A MEADWESTVACO consumou a quisição.
Dois meses depois, a MEADWESTVACO foi incorporada pela TILIBRA.
(destacamos)

Comprova-se, perante tais excertos, que nos dois v. Acórdãos paradigmas,
opostamente àquilo constatado pelo v. Aresto recorrido, as entidade rotuladas de empresa-
veículo foram confirmadas como artificiais, apenas formais, sem lastro econômico, de papel e
criadas apenas para fabricar uma despesa.
Fl. 3536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.870 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.724212/2012-90

Noutro giro, hipoteticamente, para questionar o r. decisum da C. Turma Ordinária
a quo, até poderia a Recorrente ter apresentado v. Acórdãos paradigmas que trataram sobre o
propósito negocial na criação e utilização de empresas em estruturas societárias, de modo que,
diante de elementos semelhantes aos do presente caso, decidiu-se, diversamente daquilo firmado
nesse feito, concluindo que seriam as entidades artificiais, vazias e desprovidas de causa
empresarial, mesmo diante de tais circunstâncias – corretamente estabelecendo um devido
dissídio jurisprudencial da interpretação da legislação aplicável sobre tal tema determinante.

Ou mesmo trazer um paradigma em que o reconhecimento do efetivo do
propósito negocial foi considerado totalmente irrelevante para a defesa do Contribuinte,
prevalecendo, mesmo assim, a glosa do ágio, com base na acusação de inserção dessa entidade
intermediária.

Mas, assim, não foi feito.

Considerando tudo isso, revela-se, com toda certeza e segurança, a presença de
insuficiência recursal, pretensão de reavaliação de provas, fora do contexto de devido e
necessário dissídio jurisprudencial e, principalmente, ausência de similitude fática de ambos v.
Acórdãos paradigmas trazidos.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 3537
DF CARF MF
Documento nato-digital